Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora. Proventos de aposentadoria.
É inadmissível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções expressamente indicadas no § 2o, alheias ao caso.